Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Número do processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)
AGRAVANTE: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME
AGRAVADO: ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O sistema processual, como cediço, é um meio de satisfação do direito material, sendo, portanto, instrumento de realização do direito, não podendo, por meros preciosismos processuais, afastar a jurisdição estatal de dizer o direito.
2- In casu, em que pese, o recorrente não tenha esclarecido devidamente a dúvida judiciária, no momento oportuno, certo é que houve de fato o recolhimento do preparo, no momento da interposição, de modo que, é o caso de afastar a pena de deserção e conhecer do recurso, para que as partes alcancem o resultado esperado da provocação do judiciário, qual seja, o julgamento integral do mérito da demanda.
3 – Agravo interno conhecido e desprovido.